Tribunal: TJPA
Processo: 0260285-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0260285-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RÉU DEVERIA PROCEDER A BAIXA DO GRAVAME SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA TEMPESTIVAMENTE PELO RÉU. CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE BAIXA DO GRAVAME DEPENDE, TAMBÉM, DE PROVIDÊNCIAS DO AUTOR. PROPRIETÁRIO DEVE PROCURAR O DETRAN PARA QUE A ENTIDADE RETIRE A RESTRIÇÃO APÓS VISTORIA E MEDIANTE O PAGAMENTO DE TAXA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. ASTREINTE AFASTADA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS TERMOS DO ART. 924, II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 13/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0260285-22.2016.8.14.0301

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s) do reclamante: MOISES BATISTA DE SOUZA, FERNANDO LUZ PEREIRA

APELADO: VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s) do reclamado: ELMANO MARTINS FERREIRA

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 3024363-Pág.01/12) interposta por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra sentença (ID 3024354-Pág.01) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinto o Cumprimento de Sentença formulado por
VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n.º 0260285-22.2016.8.14.0301, ajuizada contra o banco apelante.

Em razões recursais aduz o apelante, em síntese, o tempestivo cumprimento da obrigação que determinou a baixa do gravame, afirmando que o único impedimento para que a providência seja integralmente efetivada, é a existência de pendências financeiras do apelado junto ao Detran/PA.

Argumenta sobre o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa aplicada, caracterizando enriquecimento sem causa e violação ao art. 537, §1º, I do CPC, asseverando a possibilidade de revisão da astreinte a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade do título executivo diante do cumprimento da obrigação e, alternativamente, a redução da astreinte nos termos do art. 537, §1º, I do CPC ou para o valor do acordo homologado pelo juízo.

Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 3024366-Págs.01/06).

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 3028674, o recurso foi recebido em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia, na verificação de assertividade da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença, dando por satisfeita a pretensão, diante do bloqueio via Bacenjud de R$ 81.800,00 (oitenta e um mil, e oitocentos reais) por suposto descumprimento da obrigação de baixa do gravame do veículo objeto da lide.

Da análise dos autos, vislumbro assistir razão ao apelante, na medida em que a obrigação foi tempestivamente cumprida pelo banco, não havendo fundamento para imposição de multa por descumprimento, senão vejamos.

Após a prolação da sentença homologatória do acordo firmado entre as partes, a parte autora, ora apelada, ingressou em 09/05/2017 com petição comunicando que o réu ainda não havia providenciado a baixa do gravame do veículo (ID 3024335-Pág.06) e, após adequação do pedido aos termos do procedimento do art. 536 do CPC (
Do Cumprimento de Sentença que Reconheça a Exigibilidade de Obrigação de Fazer ou de Não Fazer
), o juízo determinou intimação do réu/apelante para cumprir a obrigação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Assim, em 08/11/2017, o réu/apelante respondeu ao comando judicial requerendo 20 (vinte) dias de dilação do prazo para cumprimento (ID 3024341-Pág.03), pleito acolhido pelo juízo por despacho publicado em 26/01/2018. Ocorre que, neste mesmo despacho também foi ordenada a intimação pessoal do réu para cumprir a obrigação “
determinada no despacho de fls. 176 dos autos
” (ID 3024342-Pág.01), tendo o mandado de intimação sido juntado aos autos em
03/04/2018
(ID 3024342-Pág.02), sendo esta última data a ser utilizada como parâmetro para a contagem do prazo para o cumprimento da obrigação, ante a dupla intimação da parte, nos termos de jurisprudência do STJ
[1]
.

Ato contínuo, em 22/05/2018 foi emitido ato ordinatório intimando a requerente a manifestar interesse no feito (ID 3024342-Pág.05), pelo que a autora ingressou com a petição reafirmando que o réu não teria baixado o gravame (ID 3024343-Págs.01/03), ao passo que o réu ingressou com petição, em 12/06/2018, informando o cumprimento da obrigação (ID 3024343-Pág.06).

Posteriormente a isso, a parte autora seguiu atravessando diversas petições insistindo que a baixa do gravame não fora realizada pelo demandado, pugnando pela expedição de ofício ao Detran/PA e o bloqueio dos valores devidos a título de astreinte em razão do descumprimento da obrigação.

Todavia, como bem informado pelo apelante, a baixa do gravame foi providenciada pelo banco em
06/04/2018
(ID 3024359-Pág.11), mas dependida de providência do requerente para ser concluída.

Ora, a baixa do gravame deve ser realizada logo após a quitação do veículo e o comunicado da financeira ao Detran sobre a quitação das pendências. A informação é transferida diretamente por meio do Sistema Nacional de Gravame (SNG), que faz o intercâmbio automático entre as financeiras e o Detran. Dessa forma, o usuário encaminha o Certificado de Registro de Veículo (CRV) para o banco a fim de que seja preenchido. Depois disso, será solicitado que seja feita uma vistoria no veículo.
Mesmo após a conclusão do pagamento das parcelas do veículo, o proprietário deve procurar o Detran e efetuar a baixa para que a autarquia retire a restrição do sistema, mediante o pagamento da taxa para a realização desse serviço
.

Registre-se que não há nos autos informação de que o autor tenha diligenciado no sentido de adotar as medidas que lhe competiam para proceder a baixa do gravame.

Destarte, resta evidente que o réu cumpriu tempestivamente a obrigação assumida na sentença, pois o mandado de intimação foi juntado aos autos em
03/04/2018
(ID 3024342-Pág.02) e a baixa da restrição financeira (gravame) foi realizada em
06/04/2018
(ID 3024359-Pág.11), de modo que eventual demora para a conclusão do procedimento deve ser atribuída somente à própria parte apelada, a qual inclusive já alienou o veículo objeto da ação a terceiro, conforme identificado em consulta ao site do Detran/PA
[2]
, relevando-se imperiosa a reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto
, voto pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do presente recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença para afastar a multa por descumprimento e reconhecer a satisfação da obrigação atribuída ao banco demandado, extinguindo o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC
[3]
.

É como voto.

Belém-PA, 24 de maio de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. REPUBLICAÇÃO DE DECISÃO. REABERTURA DE PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ
). 2. Em caso de republicação de julgado, há reabertura de prazo para as partes
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1883457/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS FORMAIS SEGUNDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MOMENTO EM QUE A SENTENÇA FOI PRIMEIRAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO. ANO DE 2013. DATA ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO INADEQUADO. VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. MOMENTO DA REABERTURA DO PRAZO DE RECURSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMPUS REGIT ACTUM. NORMAS DE REGÊNCIA. NOVO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (..) 3
. Diante da republicação da sentença, impõe-se a reabertura do prazo recursal a partir da data da nova publicação, consoante remansosa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
e, por conseguinte, a regência do prazo será das normas processuais em vigor naquele momento, ou seja, o Código de Processo Civil de 2015. 4. Ocorrida a nova publicação da sentença em momento posterior à entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, já escoado o prazo de vacatio legis, o prazo de interposição é regido pelas disposições do novo diploma processual e não pelas normas do antigo, pela incidência do Princípio do Tempus Regit Actum. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1691009/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

[2]

https://www.detran.pa.gov.br/index_.php

[3]

CPC, Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Belém, 22/06/2022